Tribunal: TJMT
Processo: 1033480-32.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033480-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (AGRAVANTE), LAURYVANIA DE SOUZA PINTO - CPF: 851.511.221-34 (AGRAVADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

I)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1039745-75.2023.8.11.0003, determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final da Ação Rescisória n.º 1012929-65.2023.8.11.0000. O agravante sustenta a inexistência de decisão liminar na ação rescisória que justifique a suspensão e a violação à coisa julgada e à autoridade de acórdão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão do cumprimento de sentença é cabível diante da inexistência de decisão liminar na ação rescisória; (ii) avaliar se a decisão recorrida viola a coisa julgada e a segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença deve prosseguir quando a decisão transitada em julgado determina obrigações claras, sendo descabida a suspensão sem fundamento legal ou decisão liminar na ação rescisória.

4.

A decisão recorrida contraria acórdão anterior deste Tribunal, que já reconheceu a exclusividade da propriedade e posse do imóvel em favor do agravante, condicionando apenas ao pagamento de indenização, obrigação já adimplida.

5.

O perigo de dano resta configurado na impossibilidade de o agravante exercer plenamente seu direito de propriedade sobre o imóvel, mesmo após o cumprimento integral das obrigações da partilha.

6.

A suspensão do cumprimento de sentença sem respaldo em decisão liminar na ação rescisória afronta os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão do cumprimento de sentença exige decisão liminar expressa na ação rescisória, não podendo ser determinada apenas pela sua existência.

2.

A suspensão indevida do cumprimento de sentença pode violar os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, sobretudo quando há decisão anterior confirmando a obrigação imposta ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Não

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interpostopor
VALTER JOAQUIM DOS SANTOS
, com o fito de

reformar

a

decisão

q
ue, nos Autos do Cumprimento de Sentença n.

1039745-75.2023.8.11.0003, ajuizad
o
em face
de

LAURYVANIA
DE SOUZA PINTO
,determinou a suspensão do cumprimento de sentença, na
origem,
a
té
o julgamento final da ação rescisória n.º 1012929-65.2023.8.11.0000.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que não há qualquerdecisão liminar na ação rescisória que justifique a suspensão do cumprimento de sentença
, com
a violação
da
coisa julgada e
da
autoridade do acórdão proferido no agravo de instrumento n.º 1022562-66.2024.8.11.0000.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo juízo de primeiro grau, sob a justificativa de que há ação rescisória em trâmite.

Consoante
se verifica
do histórico
dos autos,
na origem,
a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens transitou em julgado em 15
.
09
.
2021,
o qual entre outras obrigações recíprocas, determinou
que o imóvel de matrícula n. 39.051 permaneça
n
a titularidade do ora agravante, impondo-lhe, como única obrigação, o pagamento de indenização à agravada pelas benfeitorias realizadas
.

A
obriga
çã
o
em questão
foi integralmente cumprida pelo agravante, que depositou a quantia de R$ 212.466,57 (duzentos e doze mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme demonstrado no alvará eletrônico
juntado nos autos, no id n. 233286673.

Assim,
conforme já decidido por esta Quarta Câmara no julgamento do agravo de instrumento nº 1022562-66.2024.8.11.0000, a decisão transitada em julgado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens já
reconheceu
a exclusividade da propriedade do imóvel em favor do agravante, sendo-lhe
garantido
o direito à posse.

Além disso, restou comprovado que o agravante cumpriu todas as obrigações que lhe foram impostas, incluindo o pagamento
de vultuosa
quantia à agravada, valor que contempla a indenização por benfeitorias e a partilha de outro imóvel.

Desta feita,
a decisão
recorrida
não apenas contraria a sentença transitada em julgado, mas também viola a decisão proferida por esta Câmara, que já havia apreciado a matéria e determinado a regular tramitação do cumprimento de sentença, rejeitando os argumentos da
agravada no sentido de que a existência de ação rescisória pudesse suspender a desocupação do imóvel
.

Nesse sentido, vale transcrever o seguinte trecho do acórdão do
agravo de instrumento n.º 1022562-66.2024.8.11.0000
, senão vejamos:

(...)

No mais, em relação ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença em razão

do ajuizamento da Ação Rescisória nº 1012929-65.2023.8.11.0000, ao que consta, a

agravante não obteve qualquer decisão em sede de tutela provisória, que possa obstar o

andamento da execução, de modo que, a ação de origem deverá seguir o seu trâmite de

forma regular.

Desta forma, a decisão recorrida, ao suspender o cumprimento da sentença com base em fundamentos já apreciados e afastados por este Tribunal
,
viola os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
, o que não se admite.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
determinara imediata continuidade do cumprimento de sentença, com a desocupação do imóvel de propriedade do agravante, nos termos já determinados por este Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025